Tribunal: STF
Processo: AI 558463
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ASSINATURA DO ADVOGADO NA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
   IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da
   Suprema Corte orienta-se no sentido de que não se conhece de
   recurso sem a assinatura do advogado.
II - Esta Corte não admite
   a conversão do processo em diligência, possibilitando à parte
   sanar o vício.
III - Agravo regimental improvido.